Tribunal: TJDFT
Processo: 0078647-25.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0078647-25.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ALEX DA SILVA VALENTIM DESPACHO Defiro o prazo de 20 (vinte) dias requerido pelo apelante na petição de ID 16133138. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator